Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Civil, Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação revisional c/c indenizatória por danos materiais e morais e obrigação de fazer. Serviços bancários. Relação de consumo. Contratos de empréstimos. Limitação das prestações. Inviabilidade. Débitos em conta corrente. Legitimidade. Extrapolação da margem consignável. Circunstância desinfluente. Autorização da mutuária. Autonomia da vontade. Privilegiação. Intervenção judicial. Inviabilidade. Entendimento firmado sob a fórmula dos recursos repetitivos (REsp no 1.877.113/SP). Dano material. Repetição em dobro do valor total descontado. Impossibilidade. Insubsistência de pagamento indevido. Prestações não quitadas. Danos morais. Caracterização. Ausência. Efeitos lesivos aptos a serem compreendidos como ofensa moral. Ilícito inexistente. Ofensa aos atributos da personalidade. Inocorrência. Gratuidade de justiça concedida à autora. Impugnação formulada pelo réu. Hipossuficiência econômica infirmada. Servidora pública local. Rendimentos razoáveis. Presunção elidida. Revogação do benefício, com efeitos ex tunc. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Sentença reformada.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pelo banco réu e pela autora em face da sentença que, resolvendo a ação revisional c/c indenizatória por danos materiais e morais e obrigação de fazer aviada pela consumidora em desfavor da instituição bancária, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais deduzidos, determinando a limitação dos descontos mensais incidentes na conta corrente da demandante, alusivos aos contratos de empréstimos firmados entre as partes, ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) do salário por ela auferido, com a consequente ampliação do prazo previsto para a quitação do saldo devedor, obstando eventual assimilação de inadimplência ou impontualidade, rejeitando os demais pedidos deduzidos e rateando entre as partes os ônus da sucumbência, contemplando a autora com a gratuidade de justiça, conquanto a salvaguarda houvesse sido indeferida.
II) Objetos em discussão
2. As questões objeto do apelo do banco réu cingem-se à aferição da subsistência de elementos materiais aptos a infirmarem a hipossuficiência financeira afirmada pela autora, determinando a revogação do benefício da justiça gratuita que a restara assegurado na sentença; e, quanto ao mérito, da inviabilidade de limitar-se os descontos das prestações dos mútuos que confiara à consumidora, porquanto realizados diretamente em conta corrente, tendo em vista o fomento da autorização necessária a tanto pela correntista. A seu turno, as questões objeto do apelo da consumidora acionante residem na apreensão da legalidade do decote de verba salarial ultimado pelo banco em conta corrente de titularidade dela, com vistas à obtenção da quitação de débitos inadimplidos, de forma a sobejar inferido se o havido determina a repetição em dobro do indébito e o pagamento de compensação pelos danos morais que teria experimentado.
III) Razões de decidir
3. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113/SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do(a) mutuário(a), não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente, tampouco a débito automático de fatura de cartão de crédito, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do(a) correntista.
4. O direito à repetição, na forma dobrada ou simples, de indébito é condicionado à comprovação da subsistência do pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe sobejante ao efetivamente devido, mas somente retenção de verba salarial creditada na conta corrente da consumidora, restando, ademais, saldo devedor em aberto, ressoa inviável se cogitar da repetição de qualquer importe vertido, sob pena de, mediante a contemplação da obrigada com a restituição de quantias revestidas de origem subjacente, ser subvertido o sistema obrigacional.
5. O direito à compensação por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade e deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade da parte ofendida, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado prejuízo de ordem extrapatrimonial aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o mero dissabor ínsito à dinâmica comercial não está albergado no âmbito do dano moral.
6. Conquanto o banco tenha empreendido a retenção dos vencimentos da consumidora em mês específico, em observância à autorização por esta última conferida no tocante a débitos automáticos de fatura de cartão de crédito e prestação de empréstimo contraído, obstando eventual aperfeiçoamento de situação de cobrança de dívidas inexistentes, porquanto incontroversamente subsistentes as prestações realizadas, a postura em que incidira a casa bancária não tem o condão de ser qualificada como apto a vulnerar os direitos da personalidade da correntista, de molde a irradiar-lhe dano moral, o que encarta a impossibilidade de ser a consumidora agraciada com compensação pecuniária por ocasião do havido, pois adstringira-se a casa bancária a exercitar o direito que contratualmente lhe estava assegurado.
7. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e a de sua família.
8. A servidora pública distrital que, abatidos os descontos compulsórios, aufere rendimentos líquidos de expressivo alcance e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto tenha firmado declaração de pobreza, seja revogado o benefício que lhe fora originariamente assegurado, à medida em que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que a firmatária não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que a assiste.
9. Emergindo do arcabouço probatório reunido aos autos, notadamente do contracheque de titularidade da autora, que, mesmo se considerados os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento e em conta corrente, denotando situação de endividamento ativo, e não de endividamento passivo motivado por fatos extraordinários, ainda lhe sobeja montante razoável mensalmente, obstando que, sob critérios objetivos, seja enquadrada como hipossuficiente econômica, resta infirmada sua qualificação como juridicamente pobre de molde a legitimar que litigue sob os auspícios da justiça gratuita, determinando que seja acolhida a impugnação à gratuidade judiciária que lhe fora originariamente concedida, com a consequente revogação do benefício vindicada pela parte ré, cujos efeitos operam-se ex tunc (CPC, art. 98, § 3o).
IV) Dispositivo
10. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Sentença reformada. Unânime.